Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10, 932 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre os documentos apresentados pelas recorridas (ID 54397755 – págs. 1/2). Intime-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46